Tribunal: TJSP
Processo: 1500769-02.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Provas suficientes à condenação – Réu detido em flagrante quando conduzia o veículo subtraído – Confissão do acusado em Juízo – Qualificadora bem demonstrada – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do acusado, as circunstâncias e consequências do crime – Elevação parcialmente afastada – A motivação

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Provas suficientes à condenação – Réu detido em flagrante quando conduzia o veículo subtraído – Confissão do acusado em Juízo – Qualificadora bem demonstrada – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do acusado, as circunstâncias e consequências do crime – Elevação parcialmente afastada – A motivação financeira e repercussão social são características inerentes a todos os delitos patrimoniais – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida – Fixação do regime inicial semiaberto – Inteligência da Súmula 269 do STJ – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500769-02.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante PAULO
HENRIQUE SILVERIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA DE PAULO HENRIQUE
SILVÉRIO EM 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO
UNITÁRIO
E
PARA
ESTABELECER
O
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-02.2018.8.26.0616 -Voto no 14040
2
Voto no 14040
Apelação no 1500769-02.2018.8.26.0616
Comarca de Mogi das Cruzes
Apelante: Paulo Henrique Silvério
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Tiago Ducatti Lino Machado
Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo emprego de chave
falsa Provas suficientes à condenação Réu detido em flagrante
quando conduzia o veículo subtraído Confissão do acusado em
Juízo Qualificadora bem demonstrada Pena-base exasperada
com fundamento nos maus antecedentes do acusado, as
circunstâncias e consequências do crime Elevação parcialmente
afastada
A motivação financeira e repercussão social são
características inerentes a todos os delitos patrimoniais

Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida
Fixação do regime inicial semiaberto Inteligência da Súmula
269 do STJ Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
PAULO HENRIQUE SILVÉRIO foi condenado a
cumprir a pena de 02 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-02.2018.8.26.0616 -Voto no 14040
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, apenas para que seja fixado o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 22 de novembro de 2018,
por volta das 10,20 horas, na Rua Professor Ismael Alves dos Santos, cidade de
Mogi das Cruzes, PAULO HENRIQUE SILVÉRIO subtraiu para si, mediante o
emprego de chave falsa, o veículo Hyundai-HB20, placas GCR-7256, pertencente à
vítima Vitor Leoni Boher Lopes Dornas.
Segundo o apurado, a vítima estacionou o seu veículo na
via pública, e assim o acusado o subtraiu, valendo-se de um módulo de ignição e de
uma chave de fenda para tanto.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento de
rotina interceptaram o veículo conduzido pelo acusado e o detiveram,
encaminhando-o ao distrito policial, onde ele foi interrogado pela autoridade
policial e optou por permanecer em silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-02.2018.8.26.0616 -Voto no 14040
4
Contudo, quando interrogado em Juízo, o réu confessou
a acusação, afirmando que subtraiu o veículo Hyundai-HB20, mediante o emprego
de uma “chave de ignição”.
Ouvida em Juízo, a vítima confirmou os fatos indicados
na denúncia, informando que o seu veículo estava estacionado na via pública e que
ali fora furtado, mas que os policiais militares recuperaram o automóvel antes que
ela notasse a subtração. Disse ainda que o veículo sofreu pequenas avarias no
sistema de ignição.
A seu turno, os policiais militares José de Lima Júnior e
Alexandre Geraldo do Nascimento deram conta de que realizavam patrulhamento de
rotina quando avistaram o veículo conduzido pelo réu e perceberam seu nervosismo
ao notar a aproximação da viatura policial. Disseram ainda que decidiram
interceptar o veículo em questão, momento em que o acusado tentou evadir-se a pé,
mas sem êxito. Esclareceram também que houve a apreensão de um módulo de
ignição no interior veículo e que em diligências posteriores na residência do acusado
foram localizadas uma balança de precisão e porções de crack e de cocaína.
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é consistente
e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto
qualificado, até mesmo porque o acusado foi detido em flagrante quando conduzia o
veículo subtraído.
E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
Não fosse o bastante, o réu confessou a acusação quando
interrogado em Juízo, esclarecendo que furtara o veículo em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-02.2018.8.26.0616 -Voto no 14040
5
Cumpre consignar ainda que o acusado ostenta
condenação anterior pela prática do crime de receptação e responde a uma ação
penal relacionada à apreensão de entorpecentes em sua residência, de sorte que seu
passado não o recomenda.
Outrossim, a incidência da qualificadora prevista no
artigo 155, § 4o, inciso III do Código Penal é inquestionável o apelante admitiu ter
se valido de chave falsa para a abertura e ignição do veículo furtado, e tal
equipamento foi apreendido pelos policiais militares quando de sua prisão em
flagrante.
A pena-base foi estabelecida em 3/5 acima do mínimo
legal, em 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa em seu mínimo
unitário, por força da condenação anterior do apelante, de seu intenso envolvimento
com a criminalidade, revelado pela apreensão de entorpecentes em sua residência,
bem como dos motivos e consequências do crime o réu teria subtraído o veículo
em virtude de sua “ambição patrimonial desenfreada”, causando “a majoração dos
preços dos seguros de toda a ordem”.
Entretanto, entendo que os fundamentos relacionados
aos motivos e circunstâncias do delito são insuficientes à exasperação da pena-base,
posto que inerentes a todos os crimes patrimoniais, razão pela qual reduzo o patamar
de elevação a 1/4 e torno a pena a 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa
em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6, de
modo que resulta em 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo
unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-02.2018.8.26.0616 -Voto no 14040
6
Por derradeiro, houve a fixação do regime inicial
fechado, ante a reincidência do réu e seu intenso envolvimento com a criminalidade.
Porém, a meu ver, é mais adequada a fixação do regime
inicial semiaberto, mesmo diante da circunstância agravante da reincidência, já que
o crime em questão foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a teor da
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA DE PAULO
HENRIQUE SILVÉRIO EM 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO E PARA ESTABELECER O
REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator